Tribunal: TJMT
Processo: 1031168-62.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031168-62.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO TAKARASHI SARMENTO - CPF: 087.552.798-13 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E PRÉVIA INTIMAÇÃO DE SEU ADVOGADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE RECONHECIDA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de cobrança por suposto abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do
CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se foram cumpridos os requisitos legais indispensáveis à extinção do processo por abandono da causa, notadamente a necessidade de prévia e regular intimação
da parte e de seu patrono.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Para a extinção do processo por abandono de causa, é necessária a intimação pessoal da parte e a intimação do advogado constituído, via Diário de Justiça Eletrônico, para que se manifeste no prazo legal.

4.
A ausência de intimação do advogado da parte autora para dar andamento ao feito, após a intimação pessoal da parte, impede a extinção do processo por abandono da causa.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“
É nula a sentença que extingue o processo por abandono sem a prévia intimação pessoal do autor e de seu advogado
constituído
, conforme art. 485, § 1o, do CPC, sendo indispensável
a
publicação no DJEN em nome do patrono constituído.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 485, III e § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1004227-36.2025.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 25.09.2025; TJMT, N.U 1000394-22.2021.8.11.0050, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 11.11.2024; TJMT, N.U 1020383-67.2021.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 10.03.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto
por Banco Bradesco S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança movida em desfavor de
Andre
Ricardo
Takarashi
Sarmento, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, ante o abandono da causa.

O apelante sustenta, em suas razões, a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal válida para suprir a falta de andamento processual. Argumenta a inocorrência da concretização do ato de comunicação pessoal da parte autora e defende que a extinção do feito por abandono exige a notificação pessoal prévia e inequívoca da parte para dar andamento ao feito, o que não teria ocorrido. Requer o provimento do recurso para desconstituir a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito na origem.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
em verificar se foram observados os requisitos legais indispensáveis para a extinção do processo por abandono da causa, prevista no art. 485, III e §1o, do Código de Processo Civil.

O dispositivo legal é estabelece que a extinção sem resolução do mérito somente é admissível quando, além da inércia superior a trinta dias, houver prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de cinco dias. Trata-se de exigência cumulativa, que visa resguardar o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

É pacífico o entendimento de que a caracterização do abandono processual
exige a prévia dupla intimação,
do advogado, pelo Diário da Justiça, e da parte autora, de forma pessoal, assegurando-lhe ciência inequívoca acerca da possibilidade de extinção do feito diante da inércia.

No caso, a consulta à aba “Expedientes” do
PJe
revela que somente o Banco foi intimado para promover o andamento do processo, inexistindo qualquer comunicação dirigida ao patrono da parte autora.
Assim, resta ausente a imprescindível intimação do patrono e da própria parte, requisito indispensável para a extinção do processo por abandono.

Nesse sentido:

“[...]
“É nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal do autor e de seu advogado, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, sendo imprescindível a publicação no DJEN em nome do patrono constituído.”

(N.U 1004227-36.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025,
Publicado
no DJE 25/09/2025)
.
”

“[...] Para a extinção do processo por abandono de causa, é necessária a intimação pessoal da parte e a intimação do advogado constituído, via Diário de Justiça Eletrônico, para que se manifeste no prazo legal.
2
. A ausência de intimação do advogado da parte autora para dar andamento ao feito, após a intimação pessoal da parte, impede a extinção do processo por abandono da causa.” [...] (N.U 1000394-22.2021.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024).”

“[...]
A ausência de intimação do procurador devidamente constituído viola os preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual há de ser reconhecida a nulidade absoluta do julgamento.

(N.U 1020383-67.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2022,
Publicado
no DJE 10/03/2022)
.”

Assim, ausente
a
demonstração inequívoca de que a parte autora e seu patrono foram regularmente cientificados da necessidade de promover o andamento do feito, mostra-se configurado vício de procedimento, impondo-se a anulação da sentença para assegurar o devido processo legal e preservar a utilidade dos atos processuais já praticados.

Portanto, não se encontram atendidos os requisitos legais exigidos para a extinção do processo por abandono da causa.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025